Tribunal: TJPA
Processo: 0011684-95.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011684-95.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS HELENA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DA AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DIRETO DOS PROVENTOS - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo (ID Nº. 9737948), inclusive, com a juntada da autorização da consignação de valores direto dos seus proventos de aposentadoria que, juntamente com os documentos anexados na inicial (ID Nº. 9737941), pela própria autora, ora apelante, corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

2
-Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3
-Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4
-Desta feita, restou devidamente comprovado que o autor firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5
-Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

6
-Assim, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

7
-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
MARIA DAS GRAÇAS HELENA SANTOS
e ora apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MARIA DAS GRAÇAS HELENA SANTOS
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
(ID Nº. 9737953)
.

Inconformada,
MARIA DAS GRAÇAS HELENA SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 9737955), aduzindo que a juntada de documento pelo banco posteriormente ao protocolo da contestação não se encaixa em nenhum dos casos excepcionais, não se tratando de fato novo, afirmando, portanto, que deveria ter sido juntado com a defesa, no prazo legal.

Sustenta que a inexistência de contrato junto com a contestação reforça as fraudes denunciadas na inicial, ressaltando ainda a falta de provas válidas que legitimem os descontos efetivados no benefício da apelante.

Salienta também a inexistência de juntada de comprovante do pagamento do empréstimo, afirmando que tal situação também demonstra a comprovação de fraude.

Ressalta
a necessidade de restitui
çã
o dos valores descontados e a ocorr
ê
ncia de danos morais e a inocorr
ê
ncia de litig
â
ncia de m
á
-f
é
.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual, a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados e a exclusão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9737958), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10071926).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de contrato de empréstimo ou similar.
Já a instituição financeira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo (ID Nº. 9737948), inclusive, com a juntada da autorização da consignação de valores direto dos seus proventos de aposentadoria que, juntamente com os documentos anexados na inicial (ID Nº. 9737941), pela própria autora, ora apelante, corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que o autor firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da aven
ç
a contratada entre a parte autora e a institui
çã
o financeira, entendo que tal constata
çã
o, isoladamente, n
ã
o
é
capaz de justificar a condena
çã
o da parte autora por litigante de m
á
-f
é
,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da inten
çã
o fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exerc
í
cio do direito de peti
çã
o n
ã
o pode ser penalizado pelo Judici
á
rio.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
esta Colenda Turma de Direito Privado em recent
í
ssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a aplica
çã
o da multa por
litig
â
ncia

de m
á
-f
é
,
mantendo, outrossim, a senten
ç
a objurgada em seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 23/08/2022